Tribunal: TJPA
Processo: 0002492-83.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002492-83.2016.8.14.0051

APELANTE: PEDRO LIMA RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. GENITOR DO SEGURADO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI FEDERAL Nº
8.213/91. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II –
In casu
, na Ação Previdenciária ajuizada pelo apelante, pleiteando o pagamento da pensão por morte de seu filho,
Alci Mota Ribeiro, integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará,
o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém julgou improcedente a referida ação, tendo em vista o que preceitua a
Lei Estadual nº 5.011
/81, em vigor na data do óbito ex-segurado
;

III
-
A Lei Federal nº 9.717/1998
, em seu art. 5º,
proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91;

IV –
Destarte,
deve ser aplicado, no caso dos autos, o que preceitua o art. 16, inciso II, § 4º, da Lei nº 8.213/91, que determina que os pais, com dependência econômica comprovada, possuem a condição de dependentes do filho, caso não haja outros na ordem de prioridade;

V – A documentação acostada ao processo demonstra que o
recorrente preenche as condições exigidas para o recebimento da pensão previdenciária requerida, tendo em vista ser o pai e único
dependente de seu filho, além de possuir dependência econômica

comprovada;

VI – Outrossim,
a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, sendo julgada procedente a ação ajuizada pelo recorrente, com a determinação de que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV implemente em favor do apelante o pagamento da pensão por morte de seu filho Alci Mota Ribeiro, bem como proceda o pagamento dos valores retroativos e de honorários advocatícios sucumbenciais,

fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

VII -
Recurso de apelação conhecido e julgado provido,

modificando o entendimento adotado no
Acórdão ID
5457938 - Pág. 1/5,
nos termos da fundamentação expendida
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
,
modificando o entendimento adotado no
Acórdão ID
5457938 - Pág. 1/5,

por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de setembro de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO LIMA RIBEIRO,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Pensão c/c Cobrança de Valores Atrasados ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Na referida ação (Num. 2054545 - Pág. 2
/20), o patrono do ora apelante narrou que o mesmo é pai do servidor público estadual Alci Mota Ribeiro, falecido no dia 12 de maio de 2000, que deixou seus genitores como seus únicos dependentes.

Ressaltou que, após o
falecimento do referido servidor estadual, sua mãe, Darci Mota Ribeiro, passou a receber a pensão por morte correspondente, tendo em vista decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0016530-38.2005.8.14.0301.

Salientou que a Sra. Darci Mota Ribeiro recebeu a mencionada pensão até a data de seu falecimento, ocorrido no dia 07 de agosto de 2012.

Sustentou, em síntese, que com o falecimento da genitora de
Alci Mota Ribeiro,
o apelante fazia jus ao recebimento da pensão por morte de seu filho.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante (
Num. 2054558 - Pág. 1
/4).

Nas razões recursais (
Num. 2054559 - Pág. 1
/31), o patrono de apelante, em resumo, aduziu as mesmas alegações arguidas na petição inicial.

Ao final,
pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2054560 - Pág. 1/2)
, pugnando pela improcedência do apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Após a regular distribuição do presente recurso, o processo foi redistribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2057802 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 2114292 - Pág. 1/6)
.

O Recurso de Apelação foi julgado nos termos do Acórdão ID
5457938 - Pág. 1/5
, sendo o recurso conhecido e julgado improvido.

O apelante interpôs Recurso Especial em face do referido Acórdão (
Num. 5796585 - Pág. 1
/11)
.

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Des. Ronaldo Marques Valle, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 659.424 (tema 457), motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceitua o art. 1.030, inciso II, e art. 1.040, inciso II, ambos do NCPC (
Num. 6395666
- Pág. 1
/3)
.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do NCPC
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Pensão c/c Cobrança de Valores Atrasados ajuizada por Pedro Lima Ribeiro em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
,
julgou improcedente a referida ação, na qual o ora apelante pleiteava o recebimento da pensão por morte de seu filho,
Alci Mota Ribeiro
, servidor público estadual.

No caso dos autos, constata-se que o filho do apelante,
Alci Mota Ribeiro, integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, faleceu no dia 12 de maio de 2000
, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (
ID 2054545 - Pág. 25
)
.
Destarte, deveria ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Na referida data de falecimento do filho do recorrente, vigorava a Lei Estadual nº 5.011
/81, que, no seu art. 22, inciso II, preceituava o seguinte,
in verbis
:

Art. 22 -
São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

(...)

II – A mãe, inclusive a adotiva, viúva, solteira, desquitada, separada “ou divorciada” e o pai inválido maior de 70(setenta) anos de idade, desde que comprovadamente tenham vivido na dependência econômica do “de cujus” e, não possuam rendimentos próprios;

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, se observa que o apelante teoricamente não faria jus ao recebimento da pensão pleiteada, visto que à época do falecimento de seu filho, o recorrente não possuía 70 (setenta) anos de idade, conforme demonstra a cópia de sua carteira de identidade inclusa aos autos (
ID 2054545 - Pág. 22), e não era inválido.

Entretanto,
a Lei Federal nº 9.717/1998
(que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos Militares dos Estados e do Distrito Federal)
proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91, conforme preconiza o art. 5º,
i
n verbis
:

“Art. 5º
- Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal."

Sendo assim, deve ser aplicado, no caso dos autos, apenas o que preceitua o art. 16, inciso II, § 4º, da Lei nº 8.213/91, que determina que os pais, com dependência econômica comprovada, possuem a condição de dependentes do filho, caso não haja outros na ordem de prioridade. Senão vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

II - os pais;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

Ademais,
o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 659.424/RS (TEMA 457), em sede de repercussão geral, assentou que “É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres (CF, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou companheiros/companheiras (CF, art. 201, V)”, em acórdão assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – PREVIDENCIÁRIO – REVOGAÇÃO DA LEI Nº 7.672/82 (QUE DISPÕE SOBRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) – ALEGADA PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE DESAFETAÇÃO – INDEFERIMENTO – INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO “TEMPUS REGIT ACTUM” – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ E DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA UNICAMENTE IMPOSTA AO CÔNJUGE VARÃO – INADMISSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ESTABELECIDO EM DETRIMENTO DO CÔNJUGE VARÃO PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SUA MULHER SERVIDORA PÚBLICA (CÔNJUGE OU COMPANHEIRA) – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA EXIGÊNCIA PORQUE SOMENTE IMPOSTA AO CÔNJUGE VARÃO – DESEQUIPARAÇÃO ARBITRÁRIA, SEM FUNDAMENTO LÓGICO-RACIONAL, ENTRE HOMENS E MULHERES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, I) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO, DE OUTRO LADO, À CLÁUSULA DE INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO (CF, ART. 195, § 5º) E AO CRITÉRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO- -FINANCEIRA (CF, ART. 201, V) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(RE 659424, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020)

Outrossim, a exigência de uma idade mínima para que o pai seja considerado dependente de um segurado não encontra amparo legal, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser modificada, tendo em vista a
proibição expressa aos entes federados trazida pelo supramencionado art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“REEXAME. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS OU ATÉ CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. 21 ANOS DE IDADE. LEI VIGENTE AO TEMPO DA MORTE. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAS. AUTOMÁTICO. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão; 2- O termo final para o pagamento da pensão por morte é aquele previsto na lei vigente ao tempo do óbito;
3- A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência;
4- E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade; 5-A jurisprudência do STJ é dominante no sentido de que resta impossibilitada a prorrogação da pensão por morte ao dependente até a idade de 24 (vinte e quatro) anos ou até que este conclua o curso de ensino superior, ante a redação do art. 5º da Lei 9.717/1998 que veda aos entes federados a criação ou extensão de benefícios não previstos no Regime Geral de Previdência Social ? Lei 8.213/1991. 6- Julgada improcedente a pretensão formulada na inicial é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art.20§ 4º do CPC/1973. 7-Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos. Apelação provida. Em reexame necessário, sentença alterada. (2017.03631896-42, 179.861, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, publicado em 2017-08-29

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO ANOS) ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/1998. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNANIME. I- Trata-se de recurso interposto pelo IGEPREV em face da sentença que reconheceu o direito da autora de recebimento do benefício de pensão por morte até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade.
II- O art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe expressamente aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213/91).
III- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade. IV- Lei Complementar n° 39/2002, que prevê o recebimento do benefício até completar 18 (dezoito) anos, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência. V- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. (0021942-09.2014.8.14.0301, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17 de agosto de 2020)”

No caso dos autos, compulsando o processo, entendo que o recorrente preenche as condições exigidas para o recebimento da pensão previdenciária requerida, tendo em vista ser o pai e único
dependente do servidor público estadual Alci Mota Ribeiro, falecido no dia 12 de maio de 2000, além de possuir dependência econômica comprovada, conforme demonstra o material probatório constante nos autos
, como contas provando que o segurado morava no mesmo endereço que seus pais (ID
2054546 - Pág. 29
/33), como a apólice de seguro em que o segurado coloca os seus pais como dependentes (ID 2054545 - Pág. 32/33), como um documento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará que informa que o recorrente é dependente legal de seu filho e, por esse motivo, estaria autorizado a receber seus proventos provisoriamente (Num. 2054545 - Pág. 27)
.

Além disso, se encontra demonstrada a precária situação financeira do apelante, visto que sua única fonte de renda é a pensão por morte previdenciária deixada por sua esposa, Darcy Mota Ribeiro, no valor de um salário mínimo (
Num. 2054545 - Pág. 38).

Outrossim, as provas constantes nos autos demonstram a dependência econômica do apelante em relação ao seu filho
Alci Mota Ribeiro.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE DE FILHA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL –
Genitora dependente – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Óbito da ex-servidora que ocorreu após o advento da Lei Federal nº 9.717, de 27/11/1.998, instituidora de normas gerais que introduziram modificações no sistema de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Suspensão da eficácia da LC Est. nº 180, de 12/05/1.978, por força do disposto no art. 24, XII, §4º, da CF – Aplicação do requisito estabelecido no art. 16, II e §4º, da Lei Fed. nº 8.213, de 24/07/1.991 – Dependência econômica da genitora efetivamente comprovada – Pensão por morte que deve ser concedida –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Incidência do INPC para a correção monetária e da Lei nº 11.960, de 29/06/2.009, para os juros de mora, até a vigência da EC nº 113, de 08/12/2.021, a partir da qual deve incidir apenas a Taxa Selic tanto para a correção monetária como para os juros de mora – Sentença mantida – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 02%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da condenação, a ser apurado, em desfavor da apelante SPPREV, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(Apelação / Remessa Necessária 1010261-56.2021.8.26.0071; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Pensão por morte. Servidora pública estadual que residia em companhia da mãe. Pretensão da genitora ao recebimento do benefício de pensão por morte. Possibilidade. Dependência econômica à época do óbito comprovada. Inteligência da LCE nº 180/1978, com redação dada pela LCE nº 1.012/2007, e do Decreto Estadual nº 52.859/08. Sentença de procedência mantida. Recursos voluntário e oficial não providos.

(Apelação/Remessa Necessária 1057979-40.2020.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022)

SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE.
Genitores que pretendem o recebimento de pensão por morte de ex-servidor falecido. Possibilidade. Demonstração da dependência econômica, residência em comum. Atendimento das exigências legais para a instituição de pensão aos genitores do servidor falecido. Exegese do art. 147, inciso IV e § 5º, da Lei Complementar n. 1.012/2007 c/c art. 21 do Decreto estadual n. 52.859/2008. Procedência da ação mantida. Recurso conhecido e não provido.

(Apelação / Remessa Necessária 1034599-50.2021.8.26.0506; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2022; Data de Registro: 12/08/2022)”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, sendo julgada procedente a ação ajuizada pelo recorrente, com a determinação de que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV implemente em favor do apelante o pagamento da pensão por morte de seu filho Alci Mota Ribeiro, bem como proceda o pagamento dos valores retroativos a contar do óbito da ex-segurada, Sra.
Darci Mota Ribeiro
, devidamente corrigidos com juros e correção monetária, os quais devem ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

Além disso,
condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15,
altero o

entendimento adotado no
Acórdão ID
5457938 - Pág. 1/5, razão pela qual,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo julgada procedente a ação ajuizada pelo apelante, com a determinação de que o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV implemente em favor
do

recorrente
o pagamento da pensão
decorrente da
morte
do
servidor público estadual Alci Mota Ribeiro
, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
19
de
setembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/09/2022